Tribunal: TJMT
Processo: 1011919-15.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011919-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA FORTUNATO - CPF: 047.600.571-02 (PACIENTE), RAFAEL ARAUJO FORTUNATO - CPF: 042.324.311-01 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. APLICAÇÃO IMEDIATA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada após a condenação de dois pacientes pelo Tribunal do Júri, nos autos de ação penal em que foram sentenciados a penas privativas de liberdade, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, requerendo o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da decretação da prisão com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal após condenação pelo Tribunal do Júri; e (ii) verificar se a execução provisória da pena aplicada em razão da soberania dos veredictos viola princípios constitucionais, especialmente o da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), firmou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do quantum da pena aplicada.

4.

O art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, possui natureza processual e, por força do princípio tempus regit actum, aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive àqueles que versam sobre fatos anteriores à sua vigência.

5.

A decretação da prisão com base nesse dispositivo não depende de requerimento prévio do Ministério Público nem de fundamentação adicional, pois trata-se de efeito automático da condenação pelo Tribunal do Júri, conforme interpretação conferida pelo STF.

6.

A prisão imposta após a condenação pelo Tribunal do Júri não configura custódia cautelar, mas execução provisória da pena, sendo inaplicáveis os requisitos do art. 312 do CPP.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais locais é pacífica quanto à legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, não havendo constrangimento ilegal na manutenção da prisão dos pacientes.

8.

Somente em situações excepcionais, como a existência de indício de nulidade ou decisão manifestamente contrária às provas dos autos, admite-se a suspensão da execução da pena até o julgamento do recurso, hipótese não configurada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, é legítima e independe do quantum da pena aplicada.

2.

Normas processuais penais possuem aplicação imediata, conforme o princípio tempus regit actum, inclusive para fatos ocorridos antes da entrada em vigor da norma.

3.

A prisão resultante de condenação pelo Tribunal do Júri não exige fundamentação adicional, nem a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, por decorrer da própria condenação e da soberania dos veredictos.

4.

A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que a culpa do réu foi declarada por decisão soberana do júri popular.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 2º, 312, 387, § 1º, 492, I, “e”; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/09/2024 (Tema 1.068); STF, HC nº 246.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 207.497/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025; STJ, AgRg no RHC n. 210.097/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2025, DJEN 19/03/2025; TJMT, HC n. 1005786-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25/03/2025; TJMT, HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24/09/2024; TJMT, HC n. 1031899-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Diogo de Oliveira Fortunato
e
Rafael Araújo Fortunato
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Colhe
-se desta impetração
que os pacientes foram condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Penal n. 0003746-67.2017.8.11.0010, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima Jhonatan Pereira de Aquino,
sendo-lhes imposta as penas de: Diogo à
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e, para Rafael a pena de 11 (onze) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado. Na mesma oportunidade foi determinada a execução imediata das sanção, nos termos do art. 492, I, e, do CPP e entendimento do STF no RE 1235340/SC.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea em elementos concretos e foi decretada de ofício. Aduz que a tese debatida pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgamento ainda não transitou em julgado, prevalecendo, atualmente, o entendimento pela impossibilidade de execução provisória da pena.

Assevera, ademais, que os pacientes responderam ao processo em liberdade e que sempre mantiveram endereço atualizado nos autos, não se envolveram em condutas ilícitas durante o período, inexistindo, portanto, alteração da realidade fática após a soltura deles.

Com base nessas razões, requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões que se encontram na decisão encartada ao id. 281096891.

Nas informações prestadas pelo magistrado da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, enfocou-se na transcrição da decisão invectivada, pautada na
“norma de observância obrigatória, uma vez advinda da pacífica jurisprudência do STF, emanada do Tema 1068, conforme o mais recente entendimento jurisprudencial relacionado ao caso.”
(id. 282253380).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela
denegação da ordem
,
verbis
:

HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO - DECRETO DE PRISÃO COM RESPALDO NO TEMA 1068 DO STF - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA DECISÃO DO STF - IMPROCEDÊNCIA - A IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA É COMPATÍVEL COM A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS ESTADUAIS E INSTÂNCIAS SUPERIORES - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade dos pacientes
Diogo de Oliveira Fortunato
e
Rafael Araujo Fortunato
, alegando constrangimento ilegal em razão do decreto de prisão preventiva prolatado no julgamento perante o Tribunal do Júri, nos autos da ação penal n. 0003746-67.2017.8.11.0010, na qual foram condenados às penas de: Diogo à 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e, Rafael a pena de 11 (onze) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, contra a vítima Jhonatan Pereira de Aquino.

No caso em exame, após o édito condenatório, o Juiz-Presidente, consignou:

“Consoante o que dispõe os artigos 387, §1º, 492, inciso I,“e”,311,312 e 313, todos, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO
dos condenados
DIOGO DE OLIVEIRA FORTUNATO
e
RAFAEL ARAÚJO FORTUNATO
, devidamente qualificados nos autos, considerando as respectivas condenações pelo Tribunal do Júri, ao regime inicial fechado, para assegurar a aplicação da lei penal.

Frisa-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao fixar a tese do TEMA 1068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do júri autoriza a imediata condenação, independentemente da pena aplicada, uma vez que o art. 492, inc. I, “e”, do Código de Processo Penal possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente de requerimento prévio do Ministério Público, tratando-se de efeito automático da sentença condenatória, em homenagem ao princípio tempus regit actum, senão vejamos: (...)”

(Trecho da sentença acostada ao id. 280617862).

Com base na leitura do trecho da sentença mencionado, constata-se que a decisão que negou aos pacientes o direito de recorrerem em liberdade foi devidamente fundamentada, tendo como amparo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1068, com repercussão geral reconhecida. De acordo com esse precedente, admite-se a execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos proferidos pelos jurados,
verbis
:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(Tema1068 – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário– 12.9.2024).

Nessa linha, não se verifica ausência de fundamentação nem qualquer anomalia evidente na decisão que determinou a custódia dos pacientes após condenação pelo Tribunal Popular, sendo inviável, por conseguinte, o deferimento da medida urgente requerida.

Cumpre destacar, ainda, que os Tribunais Superiores mantêm posicionamento firme quanto à possibilidade de execução provisória da pena nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que observadas as garantias legais e constitucionais pertinentes. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
EFICÁCIA IMEDIATA DO ART. 492, I, "E", DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se questionava a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundamentada no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. O agravante alegava a irretroatividade da norma, já que os fatos ocorreram antes de sua vigência, e pedia a suspensão da ordem de prisão.

II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a aplicabilidade do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019; e (ii) verificar se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri afronta princípios constitucionais ou processuais.

III. Razões de decidir3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.068, decidiu que
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada
.

4. O art. 492, I, e, do Código de Processo Penal possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum.

5. A execução imediata da pena decorrente do veredicto do Júri não depende de requerimento prévio do Ministério Público, sendo efeito automático da sentença condenatória, de natureza penal, conforme consolidado pelo STF.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, decorre da soberania dos veredictos e independe do quantum da pena aplicada.

2. Normas processuais penais possuem eficácia imediata, nos termos do princípio tempus regit actum, preservando os atos praticados sob a vigência da lei anterior.

3. A prisão prevista no art. 492, I, e, do CPP possui natureza penal, dispensando fundamentação adicional ou requerimento prévio para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 2º, 492, I, "e"; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/09/2024 (Tema 1.068); STF, HC nº 246.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/11/2024.
(AgRg no RHC n. 207.497/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DA PENA APLICADA.
TEMA 1.068/STF. ART. 492, § 4º DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A FATOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019. NORMA PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento do dia 12/9/2024, concluiu o julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, dando interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, em consequência, dos §§ 4º e 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP a referência ao limite de 15 anos, por arrastamento. Na oportunidade, f
irmou-se a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
.

2. Por outro lado, o art. 492, § 4º, do CPP é norma processual, podendo retroagir aos casos praticados antes de sua vigência.

Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, a Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 210.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) Destacamos

Este Tribunal segue a mesma linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA. (...)
A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri não afronta o princípio da presunção de inocência, pois a soberania dos veredictos permite a execução provisória da condenação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da Repercussão Geral
(RE nº 1.235.340/SC)
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece a possibilidade da execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, desde que fundamentada na soberania dos veredictos e no quantum da pena imposta
.

3.
A prisão do paciente decorre da execução provisória da pena e não de custódia cautelar, não sendo necessária a demonstração de requisitos do art. 312 do CPP
. (...)”
(N.U 1005786-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). Destacamos

Acrescente-se, ainda, que apenas em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, poderá o Tribunal determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso, conforme reconhecido pelo TJMT:
“quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.”
(TJMT, HC N.U 1031899-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 31.01.2025).

Em síntese, a prisão determinada no presente caso encontra respaldo na previsão legal da execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, aplicável nas hipóteses de condenação pelo Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de prisão decorrente de condenação criminal e não de medida cautelar, que estaria sujeita aos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal.

Ressalte-se que a custódia imposta após o julgamento pelo Tribunal Popular não configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Isso porque a culpa do réu, nesse contexto, já foi declarada por decisão soberana dos jurados, o que impede sua revisão por juízes togados em eventual recurso ordinário.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao afirmar que
“a prisão decorrente de condenação pelo Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso”
(TJMT, HC n. 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2024).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Diogo de Oliveira Fortunato
e
Rafael Araujo Fortunato
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025